Tribunal: CARF
Processo: 13855.723138/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723138/2017-28
ACÓRDÃO
1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARTHENON SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
INFRAÇÃO À LEI. EXCESSO DE PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não caracterizada a existência de interesse comum no fato gerador entre
terceiras pessoas e a autuada, bem como não comprovado infringência a
dispositivos de lei ou atos praticados com excesso de poderes, nos termos
dos arts. 124 e 135 do CTN, é de se excluir a responsabilização tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa
nos moldes da legislação em vigor.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário da contribuinte por intempestividade; conhecer parcialmente do recurso
dos responsáveis para: i) reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, por aplicação
retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN e ii) afastar as
responsabilidades solidárias imputadas

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte e responsáveis (efls.
1853/1898 e 1909/1954) contra acórdão da DRJ (efls. 1808/1828), que julgou improcedente as
impugnações administrativas apresentadas pelo contribuinte e responsáveis (efls.1607/1631 e
1771/1806), referente à autuação (efls.04-81), consubstanciada em Relatório Fiscal (efls. 94/106),
que constituiu créditos tributários dos seguintes tributos e penalidades, referentes ao período de
apuração de abril/2014 a dezembro/2015:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que
redundou na aplicação dos seguintes Autos-de-Infração, lavrados em seu desfavor
em razão da ausência de confissão de tributos devidos em Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF), para valores consolidados em 02/10/2017:
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
3

Nos presentes autos, trataremos de crédito tributário no importe de R$
315.766,32 atinente à contribuição para o PIS/PASEP, conforme Auto-de-
Infração de fls. 70-81.
No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto
ou contribuição, a multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora calculado
até sua constituição. Além da empresa acima identificada foram considerados
pessoalmente responsáveis e solidários pela satisfação do crédito tributário os
sócios sr. Antônio de Pádua de Oliveira, CPF no 746.422.358-68 e Rafael Martins
de Oliveira, CPF no 082.311.698-06, nos termos dos artigos 124 e 135 do Código
Tributário Nacional.
Da ação fiscal
Consoante o Relatório da ação fiscal de fls 94/106, os créditos tributários são
decorrentes de diferenças apuradas pelo Fisco entre os tributos efetivamente
devidos, apurados na escrituração contábil e fiscal (ECF e EFD-Contribuições) do
contribuinte auditado, e as informações por ele prestadas em DCTF na qual os
valores devidos se encontram zerados e não são recolhidos, dando azo ao retardo
das providências de cobrança dos tributos.
Ainda conforme a Auditoria, o contribuinte procura justificar a não confissão sob a
alegação de que teria firmado Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Crédito Financeiro tendo por objeto a cessão de direitos sobre créditos que
poderiam ser utilizados para pagamento dos tributos federais, no entanto tal
hipótese não se configurou, no seu entender, pelas razões que, sinteticamente,
reproduzimos abaixo:
A contribuinte procura justificar a não confissão dos débitos sob a alegação de
que firmou Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro,
tendo por objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para
pagamento de tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e
artigo 6o da Lei no 10.179/2001.
Junta cópia de requerimentos endereçados à Secretaria do Tesouro Nacional.
Ocorre que esta lei preconiza, em seu artigo 2o, os seguintes títulos da dívida
pública: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e
Notas do Tesouro Nacional (NTN). O artigo 5o deste mesmo diploma legal
estabelece que tais títulos serão emitidos exclusivamente de forma escritural, isto
é, mediante registro (eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e
custódia, não se cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos
cartulares (em papel).
E somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2o têm aptidão para
ensejar a compensação tributária, nos termos do artigo 6o da mesma Lei, que
estabelece: "A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
4
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de
resgate."
No entanto a Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos
na forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos,
não havendo nenhum na condição de vencido. Aliás, essa situação é
didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012, pela Secretaria
da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União.
Informa, ainda, que qualificou a multa de ofício em razão de o contribuinte ter
procurado dar aparência de licitude na utilização de produto de comprovada
ilegalidade, na medida em que: - protocolou requerimento de compensação de
tributos federais com títulos públicos ao arrepio da Lei no 9.430/96, que não
reconhece tal procedimento;
- protocolou requerimentos junto à Secretaria do Tesouro Nacional e à Receita
Federal do Brasil que não podem ser tidos como documentos constitutivos de
confissão de dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do
crédito tributário, em detrimento da declaração em DCTF, mesmo tendo sido
esclarecido e orientado no sentido de que o procedimento estaria inadequado e
sua não correção implicaria em multa de até 225%, além de representação para
fins penais, uma vez que em 23/05/2015 foi encaminhada mensagem para sua
caixa postal alertando para a ilegalidade do procedimento, da qual tomou ciência;
- a contribuinte já havia sido autuada por esta mesma prática conforme processos
administrativos no 13855.721479/2015-05 e 13855.721039-2015-40.
Nesse compasso, qualifica de fraudulenta a conduta adotada, reputa declaração
apresentada com falsidade as DCTFs transmitidas com valores devidos zerados e
evidenciada a vontade de alcançar resultado ilícito mediante fraude e sonegação,
com supedâneo nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, por remissão expressa da Lei
no 9.430/96, art. 44, I e § 1o.
Tece mais considerações acerca da ampla divulgação de alertas aos contribuintes
promovidas pelo Tesouro Nacional, pela Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral e Ministério Público da União frente as fraudes tributárias com
títulos públicos antigos.
No tocante à responsabilidade dos sócios e administradores, deduz serem eles os
responsáveis pela condução dos negócios da Pessoa Jurídica e que atuaram com
excesso de poder ou infração à lei cuja observância deveriam zelar, alçando-se à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo pelos créditos
correspondentes, nos termos dos artigos 124 e 135, III do CTN.
Afirma caracterizada a infração à lei na medida em que a Contribuinte foi
informada de que a contratação dos créditos junto à APPEX e a alegada
"compensação" de débitos tributários era irregular, bem como foi intimada para a
correção de suas declarações, e nada fizeram. Tece mais considerações típicas do
feito.
Das impugnações
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
5
Os Interessados apresentaram Impugnação protocoladas em 16/11/2017 em peça
individualizada para a empresa e conjunta para os sócios solidários deduzindo, em
síntese, o quanto segue:
Impugnação da Parthenon Shoes
1 - Efeito suspensivo: Requer, em preliminares, a produção do efeito suspensivo
ao crédito tributário em vista da produção do recurso, nos moldes do artigo 151,
III do CTN.
2 - Dos fatos:
Afirma que "os valores devidos que deveriam ter sido declarados através do PIS,
objeto do presente lançamento de ofício, foram pagos/quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, através de processos administrativos identificados pelo
COMPROT no 011.79446.000498.2013.000.000 no qual é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROT anexados aos autos". Todo o procedimento, segundo diz, encontra
amparo no artigo 1o e parágrafo único da Portaria SRFB no 913/2002 (SIAFI), que
por sua vez é regulado à luz dos dispositivos da Instrução Normativa SRF no
181/2002.
Todo o procedimento, segundo diz, encontra amparo no artigo 1o e parágrafo
único da Portaria SRFB no 913/2002 (SIAFI), que por sua vez é regulado à luz dos
dispositivos da Instrução Normativa SRF no 181/2002.
Nessa esteira postula pela extinção do crédito tributário mediante pagamento ou
compensação, uma vez que, afirma: os débitos objeto do lançamento de ofício,
conforme mencionados acima, foram quitados//pagos com os créditos gerados
no COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme
preceitua a Lei no 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios
de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados
pela Lei no 10.179/2001, cuja extinção da obrigação tributária se dará através do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), após legal e obrigatória conferência a ser
realizada pelo subsistema gerido pelo Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI, previsto pela Portaria SRF n.o 913, de 25
de junho de 2002.
Deduz que caso a RFB/PGFN discordassem da modalidade de lançamento e
pagamento utilizada pela Contribuinte deveriam ter iniciado um processo
administrativo para averiguação das informações, de maneira que estaria
amparado pelos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório.
3 - Lançamento por homologação: Afirma que o contribuinte escriturou seus
lançamentos contábeis, gerando os valores a recolher, os quais teriam sido pagos
através
do
processo de
resgate
dos
Títulos
mencionados
que
foi,
concomitantemente, informado à Receita Federal do Brasil no Processo
Administrativo no 13811.726.457/2012-97, confessando seus débitos e
informando o pagamento de maneira que, ainda que através de veículo diverso
do oferecido pela RFB, que não possibilitava a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado, os débitos foram confessados, fato que
torna inócuo, arbitrário e abusivo a lavratura dos Autos de Infração.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
6
Demais disso, todos os débitos foram declarados em sua integralidade na SPED
CONTÁBIL ECD E ECF COFINS que comprovariam a desnecessidade de fiscalização
da Empresa, apenas a verificação das divergências pelo encontro de declarações.
Deduz que todo o procedimento por ele adotado enquadra-se na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o contribuinte verifica a ocorrência do fato
gerador, calcula e apura o montante devido e realiza o pagamento, sem a
interveniência prévia da administração pública, cujos trâmites foram realizados
pela empresa, inclusive o pagamento pela modalidade descrita acima.
Conclui que os débitos foram confessados conforme o procedimento mencionado
e registrados na contabilidade, "apenas não foi transmitida algumas informações
nas DCTFs, o que não enseja o lançamento de ofício, visto que esta refere-se a
obrigação acessória. Nessa linha, deduz que a simples apresentação de DCTF não
autoriza a imediata constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida
ativa, por se tratar de mero cumprimento de obrigação acessória, de maneira que
também a divergência encontrada não autoriza a formalização do presente Auto
de Infração, visto que a constituição do crédito tributário é ato privativo da
autoridade administrativa, sendo imprescindível a instauração do corresponde
procedimento administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte para,
somente após, dar início a efetiva cobrança dos valores em discussão. Afirma não
haver amparo na legislação para aplicação de multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei no 10.426/02 e acresce que o
contribuinte não foi intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar declaração
original, no caso de não apresentação ou apresentação da DCTF com incorreções
ou omissões.
4 - Da alegação de utilização de créditos provenientes de títulos da dívida externa
brasileira: No tópico, tendo em vista que os tributos foram declarados
integralmente de acordo com a SPED CONTÁBIL ECD e ECF, defende que não
ocorreu sonegação nem se trata de tipo penal, conduta criminosa ou prática com
intuito fraudulento, na medida em que apenas houve a compensação do
pagamento com conversão em renda dos débitos apurados a qual, não sendo
aceita, apenas pode ensejar a sua cobrança, já que o débito foi integralmente
declarado, não se configurando a aplicação da multa isolada de 150%, uma vez
inocorrente a fraude.
Nessa esteira discute o conceito de fraude fiscal tipificado pelo art. 72 da Lei no
4.502/64, trazendo doutrinas, para concluir que o ato doloso necessário a
subsunção à regra matriz de incidência não ocorreu, na medida em que os débitos
lançados estavam contabilizados, circunstância na qual não é admissível presumir
o dolo e atribuir caráter de fraude. Conclui afirmando que, ainda que o crédito
informado pelo contribuinte seja dolosamente indevido, não houve fraude fiscal
na medida em que o fato gerador da obrigação tributária principal não foi
maculado no curso do seu processo formativo, estando todo ele contabilizado
(cita acórdão administrativo em apoio).
5 - Ilegalidade da multa arbitrada: Reprisa os argumentos acima esposados para
concluir que, pela mesma razão de que não houve qualquer mentira ou ardil nos
dados apresentados ao Fisco que caracterizasse o intuito fraudulento, a multa
aplicada no patamar de 150% revela-se abusiva.
Noutra linha entende que, ainda que passível a aplicação da multa, esta não
poderia ser outra que não a da falta de entregada da DCTF, prevista no art. 7o da
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
7
Lei no 10.426/2002, nos moldes da Lei no 11.051/2004 (traz julgados
administrativos e judiciais de apoio). Acrescenta que o simples fato de haver uma
cartilha elaborada pela RFB em parceira com outros órgãos não significa que sirva
de base legal para a imposição de multa nesse patamar, haja vista tratar-se de
documento interno. Refuta, também, a alegação do agente fiscalizador de que a
Impugnante tinha conhecimento da impossibilidade jurídica do pedido tendo em
vista o pleito feito em processo judicial específico, posto que aquele não guarda
relação com os títulos ora utilizados para quitação dos tributos.
6 - Abertura de processo administrativo
Reafirma a necessidade de abertura de processo administrativo específico, caso a
RFB não concorde com a modalidade da confissão e do pagamento da dívida,
amparado na Lei no 9.784/99 e no Decreto no 70.235/72 de modo que os direitos
constitucionais da ampla defesa e do contraditório sejam respeitados.
Posto nesses argumentos requer a atribuição do efeito suspensivo à presente
impugnação bem como seja determinado o imediato cancelamento do Auto de
Infração.
Das impugnações dos sócios solidários
1 - Efeito suspensivo: Em preliminar, requerem a produção do efeito suspensivo
ao crédito tributário em vista da produção do recurso, nos moldes do artigo 151,
III do CTN.
2 - Dos fatos: Reprisam os argumentos trazidos pela empresa para afirmar que os
valores devidos de COFINS, objeto do presente lançamento de ofício, foram
pagos/quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa
e que tais pagamentos foram informados à SRF mediante o processo
administrativo no 13811.726457/2012-97, pelo que o lançamento seria
insubsistente. Deduz que caso a RFB/PGFN discordassem da modalidade de
lançamento e pagamento utilizada pela Contribuinte deveria ter iniciado um
processo administrativo para averiguação das informações, amparados pelos
direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório.
3 - Do lançamento por homologação e do mecanismo de informação em DCTF -
confissão do débito sem caracterização de fraude e dolo: Afirmam que os débitos
da empresa encontram-se declarados em sua integridade no SPED CONTÁBIL ECD
E EFD, nos livros contábeis e fiscais, de maneira que não se sustenta o lançamento
de ofício e defende o procedimento adotado uma vez que a DCTF não contempla
que a informação seja prestada de forma correta.
4 - Ilegalidade da multa arbitrada - não caracterização de dolo e fraude: Reputam
ilegal o arbitramento da multa de 150% visto que não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao fisco que concretizasse o intuito fraudulento nem
a responsabilização solidária dos sócios. Defende que a multa cabível seria a da
infração por descumprimento de obrigação acessório prevista no art. 7o da Lei no
10.426/2002 e que inexiste configuração de fraude quando houver a
apresentação de SPED contábil em que os valores devidos se encontram
escriturados.
5 - Redução da multa isolada: Clamam pela redução da multa aplicada com base
no princípio constitucional da proporcionalidade, uma vez que nos casos como o
presente, não tendo o contribuinte agido de má-fé, constata-se que a penalidade
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
8
imposta contraria os ditames constitucionais e tendem a inibir a iniciativa dos
contribuintes de buscar a cobrança de valores indevidamente recolhidos e
limitação do seu direito de petição, no tocante à compensação. Nessa linha,
entende que o mero pedido de ressarcimento ou compensação passa a ser
tratado como potencial infração, na medida em que sua rejeição é suficiente para
a incidência da multa de 50% sobre o valor do crédito indeferido ou indevido
objeto de declaração não homologada, restringindo seu direito de petição.
6 - Da limitação de multa pelo STF Informam que em decisão recente o STF fixou o
teto máximo de multa no limite de 100% e mesmo uma multa de 25% pode ser
confiscatória, caso ultrapasse o valor da própria obrigação.
7 - Da obrigação solidária dos sócios: Propugna pela individualização da pessoa
jurídica como sujeito de direitos e obrigações com existência distinta de seus
membros e que a desconsideração da personalidade jurídica está prevista nos
arts. 134, III e 135, III do CTN, consubstanciando uma exceção à regra geral.
Nos termos do art. 135, a transferência da responsabilização da pessoa jurídica
somente é possível quando geradas a partir de atos praticados pelo administrador
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o que não
ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de tipificação descrita pelo
Auditor não é válida, nem existe a comprovação da atuação dos sócios elencados
com excesso de poderes ou infração de lei, pois todos os atos praticados, o foram
por quem detinha poderes para tanto e estão amparados pela legislação aplicável
à espécie.
Nessa linha afirma que não há suporte fático que comprove a atuação do gestor
com dolo, fraude ou simulação em afronta à lei e que a responsabilidade por
conduta somente poderia ser imposta à pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infracional, pois o dolo pessoal é requisito primário para a sua
responsabilização. Logo, conclui, ou foi um sócio ou outro que cometeu o ato
passível de responsabilização.
Em todos os tópicos traz doutrinas e julgados em apoio às teses suscitadas,
inclusive administrativos.
8 - Documentos comprobatórios: Relaciona os documentos que anexa em busca
de comprovar as alegações e informações trazidas pela empresa contribuinte.
Posto nesses argumentos requerem a atribuição de efeito suspensivo à presente
impugnação bem como seja determinado o imediato cancelamento do Auto de
Infração, seja porque o débito não precisaria ser lançado novamente, seja porque
já se encontravam pagos.
Caso assim não se extingua, requerem a redução da multa para o percentual
previsto no artigo 7o da Lei no 10.426/2002 ou ainda que seja respeitado o limite
imposto pelo STF na aplicação de multa de 100%, visto a não configuração do
intuito fraudulento, o que leva à nulidade da responsabilização dos sócios como
sujeitos passivos, tendo em vista a ausência de prova do intuito de dolo e fraude
cometido por eles.
É a síntese do necessário para o julgamento.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
9
Ano-calendário: 2014, 2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No âmbito da sistemática administrativa tributária federal inexiste o
preceito da instância julgadora receber, ou não, a impugnação com efeito
suspensivo, sendo esta matéria atinente às unidades administrativas não
julgadoras.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito
tributário quando se comprova que praticou atos com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, no exercício da gerência da
sociedade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO
COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
Configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a existência de interesse
comum de natureza jurídica relacionada ao sujeito passivo, consistente na
intenção de favorecimento em relação à situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2014, 2015
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
MULTA TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA
QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. A multa de oficio deve
ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos autos que
o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como sonegação ou
fraude.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Após, devidamente cientificados em 07/05/2019 (efl.1845, PARTHENON SHOES IND.
E COM. DE CALÇADOS LTDA) (efl.1846, por AR - ANTÔNIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA) e em
09/05/2019 (efl.1848, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA), e protocolando petição recursal em
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
10
05/06/2019 (efls.1851), o contribuinte e os responsáveis solidários (PARTHENON SHOES IND. E
COM. DE CALÇADOS LTDA, ANTÔNIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA e RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA),
em petição conjunta, interpuseram seu recurso voluntário (efl.1853/1898), e, em 06/06/2019,
efls.1908, ANTÔNIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA e RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, também
apresentaram petição conjunta (efls. 1909/1954) ambas basicamente repisando os argumentos já
apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando: que a liquidação dos débitos foi
realizada mediante instrumentos jurídicos válidos, supostamente equivalentes a títulos da dívida
pública; que agiu de boa-fé, confiando na validade jurídica dos títulos apresentados por
consultoria contratada; que não houve intenção de sonegar, ocultar ou fraudar tributos, mas sim
de compensar tributos federais com base em títulos adquiridos regularmente; que não há
legitimidade para imputação de responsabilidade solidária, já que deveria ser trazida também a
responsabilidade da empresa que supostamente a prejudicou; que a penalidade de 150% aplicada
seria excessiva e desproporcional, sugerindo eventual redução com base na retroatividade
benigna; que deve ser afastada também a aplicação de multa isolada.
E, no final, requereu:
a) Em sede de urgência, seja suspensa a aplicabilidade da multa no percentual de
150% sobre o crédito tributário, ou caso não seja este o entendimento, que seja
declarada sua redução a patamar mínimo.
b) seja acolhida o presente Recurso, e, realizado seus devidos procedimentos
necessários para o cumprimento deste;
c) Seja aceita a documentação anexada como conjunto probatório e exclusão de
qualquer ato ilícito face à empresa e seus sócios;
d) Seja ACOLHIDA a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA dos sócios
administrativos como responsáveis solidários, por não haver comprovação
material da participação deles no erro cometido, e inexistir caracterização de
dolo.
e) Seja ACOLHIDA a PRELIMINAR de falta de amparo legal para apresentação de
representação fiscal para fins penais, antes da conclusão da presente impugnação
e manifestação de inconformidade.
f) Seja INCLUIDA no polo passivo da Infração Fiscal a Empresa de Consultoria
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e seus sócios proprietários do auto de
infração para responder solidariamente pela satisfação do crédito tributário.
g) Seja DECLARADA a NULIDADE do auto de infração porque não contempla
adequadamente o fato gerador da multa isolada, sendo nitidamente prematuro e
com intuito meramente intimidatório, conforme o art. 142 do CTN.
h) Ao final, sendo demonstrada a insubsistência e a improcedência da presente
ação fiscal, espera e requer os impugnantes seja ACOLHIDO o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, CANCELANDO-SE o débito fiscal reclamado
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
11
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os recursos voluntários interpostos por Antonio de Pádua e Rafael Martins de
Oliveira são tempestivos e interpostos por parte legítima.
Quanto ao Recurso apresentado pela contribuinte, entretanto, verifica-se sua
intempestividade como se revela no termo de perempção de fls. 1835:

Ademais, os recorrentes veiculam matéria que foge ao escopo de competência do
CARF. Neste aspecto, alega-se preliminarmente a ausência de amparo legal para apresentação
fiscal para fins penais, bem como o caráter intimidatório da medida, que não estão no âmbito de
competência deste órgão, conforme indica a Súmula CARF n. 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
12
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Os recorrentes questionam ainda a aplicação de multa isolada aplicada nos termos
do §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96. Trata-se de matéria estranha aos autos, portanto, não
cognoscível.
Assim, conheço parcialmente o Recurso Voluntário.
No mérito, os Recorrentes defendem que inexiste na prática adotada pelo
contribuinte o DOLO em mentir nos dados apresentados ao Fisco. Acrescem que a alegada prática
fraudulenta e sonegatória consistente em utilizar créditos de terceiros inexistentes ou inoponíveis
ao Fisco para liquidação de tributos federais devidos, mediante procedimento visto como atípico,
jamais foi intencional, inclusive, de conhecimento notório sua atipicidade.
Alega que foram ludibriados pela empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
LTDA, integrante de uma organização criminosa na qual locupletava-se, aplicando fraudes e
semeando prejuízo aos seus clientes, por meio de um lastro de fidedignidade e credibilidade,
conferiu ao contribuinte a certeza e segurança ao negócio proposto sob fortes argumentos de que
havia respaldo normativo.
Defende que é cristalina a evidencia de que a recorrente fora vítima de um golpe
fiscal, eis que é de conhecimento notório que a referida empresa, recentemente, responde
criminalmente por fraudes fiscais.
Pois bem, extrai-se do TVF que a multa foi qualificada pelos seguintes fundamentos:
A PHARTHENON SHOES IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA adquiriu da APPEX um
produto de comprovada ilegalidade, mas que para o qual procurou-se dar
aparência de licitude, quando da protocolização de pedidos de utilização de
créditos decorrentes de títulos da dívida pública na Secretaria do Tesouro
Nacional - STN.
Junto à RFB, foram protocolizados requerimentos de compensação de tributos
federais com os títulos públicos, ao arrepio da Lei no 9.430/96, que textualmente
não reconhece tal procedimento.
Além disso, por falta de previsão legal os citados requerimentos à Secretaria do
Tesouro Nacional e à Receita Federal do Brasil também não podem ser tidos como
documentos que constituem confissão de dívida ou como instrumentos hábeis e
suficientes para a exigência do crédito tributário. Para tal fim a Receita Federal do
Brasil instituiu a DCTF, na qual a empresa deliberadamente optou por não
informar os débitos tributários, mesmo tendo sido esclarecida e orientada nesse
sentido, uma vez que no dia 23/05/2015 foi encaminhada para sua caixa postal
mensagem alertando a ilegalidade do procedimento. O contribuinte tomou
ciencia desta comunicação no dia 24/04/2015, às 12:04:48, sendo que excluiu
esta mensagem de sua caixa nesta mesma data, às 12:04:56. Ou seja, oito
segundo após a ciência. Além disso o contribuinte já havia sido autuado por esta
mesma
prática,
conforme
processos:
13855.721479/2015-05,
13855.721038/2015-03 e 13855.721039/2015-40.
A PHARTHENON SHOES IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA, portanto, deu
seguimento e procurou beneficiar-se com a fraude na atribuição da citada
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
13
operação (indeferida pela Secretaria do Tesouro Nacional- STN) de ter poder de
"compensar" tributos de sua responsabilidade junto à RFB. No mesmo sentido, ao
não declarar seus débitos em DCTF, descumpriu obrigação tributária acessória,
evitando com isso a cobrança dos tributos.
Com efeito, ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há
confissão de débitos, e nesta situação o contribuinte toma-se indevidamente apto
a obter a Certidão Negativa de Débito, por não haver valores declarados em
aberto. Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF
está a demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o quantum
de tributos efetivamente devidos.
Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em
procedimento de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o
lançamento do crédito tributário. É o que está sendo feito no presente ato.
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores
zerados , quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos
devidos a serem declarados e recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios
assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por
meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND
mediante apresentação de declaração com falsidade torna evidente o crime de
estelionato contra a União (art. 171, § 3o, do Código Penal).
Releva anotar que, além de ampla divulgação no site e imprensa, a Receita
Federal encaminhou mensagem de alerta ao contribuinte, informando que o não
adequação do procedimento implicaria lançamento de ofício com multa de até
225%, além de representação para fins penais.
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública,
caso eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que
comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos
de natureza tributária. Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta
prática fraudulenta, deixando de recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in
casu, fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo. O procedimento
adotado pelo contribuinte pode ser graficamente representado no quadro abaixo:
Tenho defendido que para duplicação do percentual da multa, o dispositivo de lei
faz remissão às hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei n£' 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais
se referem a fraude, sonegação e conluio, cuja prova da sua ocorrência não se baseia em mera
presunção, devendo ser efetivamente comprovada. Conforme artigo escrito em coautoria com
Michell Przepiorka (Da Omissão de Receitas no âmbito do IRPJ e da CSLL: Requisitos para
qualificação da multa de ofício. In DE ALBUQUERQUER, Fredy José Gomes. Tributação Sobre a
Renda: IRPJ/CSLL. Barueri: Editora Foco, 2022, p. 245/261):
Nessa linha, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só,
levar à qualificação da multa, conforme se pode observar em sucessivos
entendimentos sumulados do CARF:
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
14
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, não basta a simples omissão de receitas para gerar a incidência da
qualificadora, deve-se demonstrar cabalmente que o contribuinte
realmente fez esforço adicional para a ocultação da omissão de receitas,
para que se verifique a qualificação da multa de ofício, nos termos do art.
44 da Lei 9430/96, devendo haver condutas adicionais aos elementos do
núcleo base da conduta típica de omissão de receitas, tais como
declarações fiscais zeradas, declarações de inatividade, documentos falsos
em geral, etc., pois demonstram um dolo específico do contribuinte em
evadir ilicitamente suas receitas apuradas da tributação.
Nesse sentido bem ilustra a Súmula CARF n. 34, que dispõe sobre a
interposição de pessoas para fins de mascarar a omissão:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Neste sentido ainda a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais no processo administrativo n. 9101-005.413, julgado em
06/04/2021, de relatoria do conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUALQUER
ATO
DOLOSO
A
JUSTIFICAR
A
QUALIFICAÇÃO.
Sendo o fato gerador da obrigação presumido, como na omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
não se pode, simplesmente, vincular a ele uma multa qualificada, pois se
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
15
estaria também indo além da presunção legal de omissão de receitas, com
uma outra no sentido de que a de que presunção dos depósitos bancários
justifica, por si mesma, a qualificação da multa de ofício, quando não há
nos autos qualquer conduta adicional a qualificar a conduta, além da
existência dos depósitos de origem não comprovada. Não que seja
impossível aplicar uma multa qualificada na hipótese de tributação por
presunção legal, mas se exige prova de que o praticou uma conduta dolosa,
em especial, no caso de fundamentar-se essa qualificação devido à
omissão de receita ser significativa em relação às receitas declaradas, a
comprovação de que os créditos em conta bancária se referiam a receitas
advindas das atividades operacionais do contribuinte.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula CARF
no 25) (grifos nossos).
No mesmo sentido, a 1a Turma da 2a Câmara Ordinária da Primeira Seção
do CARF já se manifestou em semelhante caminho (conforme se observa
no
Acórdão
n.
1201-003.559,
Processo
Administrativo
n
10469.720886/2010-48):
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e.
Turma, consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser
qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a
omissão de receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação
que concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas
fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF,
a meu ver, são os elementos que estão caracterizando a omissão de
receitas, mas não se mostram o suficiente para a qualificação da multa.

Contudo, tem sido bastante recorrente a qualificação da multa de ofício
nos casos de omissão de receitas, quando o contribuinte apresenta
percentuais (proporcionais em relação à receita real) expressivos, a
reiteração da conduta em determinado lapso de tempo e a existência de
operações realizadas à margem da contabilidade. Assim, não é raro que a
autoridade autuante, verificando tais circunstâncias, entenda aplicável a
qualificação da multa de ofício, quando identifique as seguintes
circunstâncias (cumulativas ou não): a) omissão de receitas em percentuais
expressivos (proporcionalmente falando); b) conduta reiterada; c)
operações realizadas à margem da contabilidade.
Entende-se, porém, que nem o percentual de receita omitida e nem a sua
“reiteração” sejam elementos suficientes para a qualificação da
penalidade, pois, como já visto acima essas não indicam dolo específico. Ao
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
16
contrário, tais elementos rodeiam o núcleo material da conduta típica
denominada “omissão de receitas”.
Não bastasse a ausência de conduta dolosa específica, não há na lei,
tampouco na legislação, definição do que seja percentual expressivo ou
conduta reiterada aptos a ensejar a qualificação da multa, em evidente
afronta ao princípio da legalidade, prescrito no art. 5, II da Constituição
Federal1.
(...)
Logo, para que se autorize legalmente a aplicação da qualificadora da
multa de ofício, exige-se a demonstração cabal, por parte da autoridade
autuante, da existência de dolo por parte do contribuinte na prática de tais
condutas, que devem ser adicionais ao núcleo material de condutas que
compõem a simples omissão de receitas.
Analisando o caso concreto, verifica-se que além da omissão, os recorrentes
buscam motivar a conduta com base em compensação dos tributos supostamente devidos com
créditos financeiros, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e artigo 6' da Lei n' 10.179/2001.
Ademais, como bem apontado no TVF, os sócios foram cientificados de que os
procedimentos adotados não tinham amparo legal e que, por isso mesmo, estavam sujeitos a
multas. Porém, não adotaram nenhum procedimento com vistas a corrigir a falta e recolher ao
erário os tributos devidos. Desta forma, tendo consciência de que os alegados Títulos da Dívida
Pública Externa não se prestavam à “quitação” de crédito tributário junto à Receita Federal do
Brasil.
Resta consignar ainda que já havia sido autuado por esta mesma prática, conforme
processos: 13855.721479/2015-05, 13855.721038/2015-03 e 13855.721039/2015-40.
A meu ver, portanto, resta configurada a conduta dolosa apta a atrair a incidência
da multa qualificada.
Defendem ainda a inconstitucionalidade da multa de 150%, caracterizando-se
confisco, bem como violaria o princípio da proporcionalidade.
Como se sabe, a instância administrativa não é competente para analisar
argumentos dessa natureza, já que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Portanto, falece a este tribunal
administrativo competência para apreciar questões relativas à constitucionalidade ou à violação a
princípios constitucionais.

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
17
Nada obstante, o percentual da multa deve ser reduzido ao percentual de 100% por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Por fim, quanto à ilegitimidade do polo passivo, O Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário ou o responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”2.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz3.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A

2 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
3 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In:
DERZI, Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da
obra do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
18
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
19
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
20
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)4. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.
Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade tributária pelos seguintes
fundamentos:
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios
da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o
administrador deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito
tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente Como
já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que, apesar de todos os
alertas, o administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta
nitidamente contrária à legislação, fato que implicou a falta de recolhimento dos
tributos devidos à Fazenda Nacional.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre quando
haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se
sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a
sociedade porque oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para os
demais sócios, bem como, para terceiros, no caso em comento o fisco.
5 - As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio
dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN), pois a Contribuinte foi intimada,
conforme mensagem enviada via caixa postal, tinham pleno conhecimento de que
a forma de contratação dos créditos junto à APPEX e a alegada “compensação” de
débitos tributários era irregular, tanto que até foram cientificados das

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e
avaliação de riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.).
Compliance no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723138/2017-28
21
irregularidades constatadas pela própria Receita Federal do Brasil e nada fizeram.
Aliás, enfatiza-se que os procedimentos afetos a compensação são disciplinados
pela Instrução Normativa RFB no 1717/2017. Portanto, presentemente não houve
confissão e tampouco compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional.
Os recorrentes alegam que as condutas praticadas e identificadas neste auto de
infração jamais enquadram-se nas hipóteses de sonegação e fraude. Não há que se falar em ato
ilícito, em que possa atrair a responsabilidade pessoal dos sócios da empresa.
Acrescem que os sócios foram ludibriados pela empresa APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA, integrante de uma organização criminosa na qual locupletava-se, aplicando
fraudes e semeando prejuízo aos seus clientes, por meio de um lastro de fidedignidade e
credibilidade, conferiu ao contribuinte a certeza e segurança ao negócio proposto sob fortes
argumentos de que havia respaldo normativo.
No caso, aplicando-se as referidas premissas acima delineadas, embora tenha sido
demonstrada conduta dolosa da contribuinte para fins de qualificação da multa, entendo que
deve ser afastada a responsabilidade tributária, haja vista não restar comprovado, nem o
interesse comum, nem o dolo específico de cada um dos responsabilizados.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário da contribuinte por reputá-lo
intempestivo; conheço parcialmente do recurso dos responsáveis para: (i) reduzir a multa ao
percentual de 100%, por aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106,
II do CTN; (ii) afastar as responsabilidades imputadas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1983
DF CARF MF
Original